Tribunal: STF
Processo: ARE 1348919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SECUNDÁRIA. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO POR ATO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL — CMB contra a sentença proferida pelo Juízo da 2 Vara Federal do Rio de Janeiro / RJ, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de REFRIGERANTES MARAJÁ S.A, objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 122.085,52 (cento e vinte e dois mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) pelos serviços prestados à apelada, relativos à integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o SICOBE no estabelecimento industrial de bebidas da recorrida durante os anos de 2011 a 2014, conforme dispunha o art. 58-T da Lei n° 10.833/03, posteriormente revogado pela Lei n° 12.995/2014. 2. O cerne da controvérsia cinge-se a analisar se é devido o ressarcimento de valores devidos por fabricantes de água, refrigerantes e cerveja em decorrência da instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas — SICOBE, regido pela Lei n° 11.827/08 que alterou o art. 58-T da Lei n° 10.833/03. A Lei criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. 3. O dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, § 2° do CTN. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, visa a aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo. Poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional. Objetiva-se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia. 4. O Estado deve respeitar o disposto no art. 97, IV do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a aliquota e a base de cálculo da taxa. Contudo, foi por ato infralegal que se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, nomeadamente no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08. 5. Houve violação ao art. 97, IV do CTN, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança de valores para arcar com os custos de instalação e manutenção do SICOBE. Precedentes: STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1.457.425/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/04/2018; STJ, Segunda Turma, REsp 1.556.350/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 01/12/2015; TRF — 2 " Região, Terceira Turma Especializada, AC 2017.51.01.208191-5, relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, DJe 07/06/2019; TRF — 2' Região, Quarta Turma Especializada, AC 2017.51.01.140497-6, relator Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, DJe 06/02/2019. 6. Por força do disposto no art. 85, § 11 do CPC/2015, a condenação ao pagamento de honorários advocaticios fixada pela sentença deve ser majorada em 1% (um por cento), fixando-se em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. 7. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia cinge-se a analisar se é devido o ressarcimento de valores devidos por fabricantes de água, refrigerantes e cerveja em decorrência da instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas — SICOBE. Rege-se o SICOBE pela Lei n° 11.827/08 que alterou o art. 58-T da Lei n° 10.833/03, que estabelece: 



    (...)



    A Lei criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção, a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. Estabeleceu, ainda, a Instrução Normativa RFB 869/08 a forma como seria feito o monitoramento da contagem através do SICOBE:



    (...)



    O dever de adotar o SICOBE reveste-se de uma obrigação acessória, conforme definida no art. 113, § 2º do CTN. Como tive a oportunidade de tornar claro em meu Curso de Direito Tributário Brasileiro:



    (...)



    Tendo em vista que a instalação do SICOBE se reveste de obrigação tributária acessória, resta averiguar se existe a obrigação de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil. O Estado, ao criar a referida obrigação acessória, visa a aferir, com acuidade, a exata cobrança de um tributo. Agindo desta maneira, mostra-se o poder de fiscalização por parte da Fazenda Nacional, objetivando-se evitar a ocorrência de evasão fiscal, sendo que o ressarcimento em tela corresponde à espécie taxa de polícia. Sendo assim, deve o Estado respeitar o disposto no art. 97, IV do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Contudo, foi por ato infralegal que se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, nomeadamente no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08: 



    (...)



    Assim, claro se mostra que houve violação ao art. 97, IV do CTN, reconhecendose a ilegalidade da cobrança de valores para arcar com os custos de instalação e manutenção do SICOBE.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente